Tribunal: TJES
Processo: 5009170-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5009170-43
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
ARLONE GONÇALVES

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
FUNDAMENTO LEGAL –
CONDENÇÃO
– PREVISÃO NORMATIVA – LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO DE REGIME – INTERFERÊNCIA – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE
–
DATA BASE – BENEFÍCIOS – PRISÃO OU ULTIMA INFRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
Como já fixou o entendimento esta Egrégia Câmara
,
a existência de nova condenação em desfavor do acusado, nos termos da previsão normativa do art. 118, II, da Lei de Execução Penal, viabiliza a regressão do regime, conforme dita o art. 33, §2º, do Código Penal.

2 –

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar. (EDcl no HC 379.829/ES,Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020);

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de _____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009170-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DARLONES GONCALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5009170-43
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
ARLONE GONÇALVES

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, e
xtrai-se dos autos deste
A
gravo
em
E
xecução
interposto
pela
defesa do recorrente DARLONE GONÇALVES
que se trata de irresignação com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal – SEEU – da Comarca de
Linhares
, que
unificou as penas impostas ao agravante, fixou o regime fechado para cumprimento da pena e, ainda, estabeleceu a data da última prisão como marco interruptivo para progressão de regime e concessão de benefícios
.

Segundo afirma a defesa,
a decisão combatida deve ser revista eis que o entendimento declinado do REsp (sic) 1557461-SC pelo STF não deve ser seguido por ser prejudicial ao recorrente, primário e de bons antecedentes, havendo desprezo pela pena já cumprida, devendo ser fixado o regime aberto.
Que dentre as correntes existentes quanto ao tema da progressão, deve ser acolhida a que melhor se amolda ao caráter humanitário da pena em favor do recorrente; devendo ser revista a regressão do regime e, ainda, fixada nova data-base em favor do reeducando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça com seu parecer exarado nos termos do evento de número 3
574866
.

Presentes os pressupostos de análise, passo ao julgamento do mérito do presente agravo de execução onde a defesa
sustenta a necessária reforma da decisão que determinou a suspensão da progressão de regime do recorrente
.

Nos termos assinalados pela defesa,
a contextualização do recurso está atrelado ao fato de que os autos SEEU nº 0007264-86.2017.8.08.0030 tinham por objeto inicial a execução da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, imposta ao agravante em virtude de sua condenação na ação penal nº 0004985- 8.2015.8.08.0030 pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Posteriormente, foi o agravante novamente condenado nos autos da ação penal nº 0016039- 95.2014.8.08.0030, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 6(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

Em atendimento aos preceitos normativos, o juízo de origem procedeu à unificação das penas aplicadas a agravante, sendo que a soma das penas corpóreas totalizou 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Em seguida, considerando que, até a data da última prisão em 25 de maio de 2022, o agravante já havia cumprido 3 (três) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de pena, aplicou a devida detração, chegando-se, assim, ao quantum de pena a cumprir de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ante a quantidade de pena que ainda resta a ser expiada, foi fixado o regime fechado para o seu cumprimento.

Consoante se infere do apostilado, o agravante não teve implementada a progressão ao regime aberto em decorrência de
condenação que lhe foi imposta antes que alcançasse novo patamar de cumprimento de pena
.

Segundo a peça recursal a ocorrência de situações jurídicas e factuais
prejudicam o recorrente, fixando regime mais gravoso que o devido,
inclusive devendo ser revista a fixação do novo termo inicial para os benefícios legais
.

Após detida leitura da peça recursal entendo que não assiste razão a pretensão de reforma.

A disposição normativa que sustenta a decisão dita que:

Art. 111 LEP. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Destaca-se que não há irregularidade na decisão que somente atendeu a determinação legal com relação a contabilização das penas, relativas aos dois crimes pelos quais foi condenado o recorrente.

E, conforme já mencionado, a pena que ainda resta
a cumprir é 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que atrai a análise do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal, ao afirmar que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado (grifo nosso)

E, em sede de execução penal, o legislador não descuidou do fato a ser observado, conforme narrativa do art. 118, II, da Lei de Execução Penal que dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Neste estágio, irretocável a decisão que, unificando as penas das duas sentenças proferidas em desfavor do acusado, reconheceu a necessidade do regime de pena restar adequada a previsão normativa do art. 33, §2,”a” do Código Penal
e artigo 118, II, da Lei de Execução Penal
.

Esse é o
entendimento do STJ:

“
[...] sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena - seja por crime anterior ou posterior -, interrompe-se a contagem do prazo para a concessão do benefício da progressão de regime, que deverá ser novamente calculado com base na soma das penas restantes a serem cumpridas” (HC 95.669/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma).

Neste sentido o entendimento desta corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS PARA CUMPRIMENTO AO FINAL. RECONVERSÃO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052682, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022

Quanto a alteração da data base em favor do recorrente, entendimento este fixado na decisão tendo por base o entendimento do STJ, verifico que, a despeito dos argumentos apresentados, de igual forma não há como prevalecer.

Para tanto me escoro no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que afirma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPUTADO COMO PENA JÁ CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de nova progressão de regime, após a unificação de penas do sentenciado, deve ser a data de sua última prisão,desde que, no que tange à progressão de regime, não tenha ele cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do Enunciado N. 534 da Súmula/STJ ("A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração").Precedentes: HC n. 381.248/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018; e RESP n. 1.557.461/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 15/3/2018. 2. 3. 4. Agravo regimental provido (STJ; AgRg-HC 762.225; Proc. 2022/0245999-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar. 2. 3. Agravo regimental improvido (STJ; AgRg-HC 603.274; Proc. 2020/0196041-0; PE;Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 24/11/2020; DJE 27/11/2020).

Entendimento este que já foi referendado por este sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave. 2. 3. Recurso improvido (TJES; AG- ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. Detração. Data-base. Última prisão. Recurso desprovido. 1. A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data- base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar. 2. (TJES; AG-ExPen 0000944-52.2020.8.08.0050; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 29/09/2021; DJES 07/10/2021)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5009170-43
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
ARLONE GONÇALVES

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
FUNDAMENTO LEGAL –
CONDENÇÃO
– PREVISÃO NORMATIVA – LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO DE REGIME – INTERFERÊNCIA – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE
–
DATA BASE – BENEFÍCIOS – PRISÃO OU ULTIMA INFRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
Como já fixou o entendimento esta Egrégia Câmara
,
a existência de nova condenação em desfavor do acusado, nos termos da previsão normativa do art. 118, II, da Lei de Execução Penal, viabiliza a regressão do regime, conforme dita o art. 33, §2º, do Código Penal.

2 –

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar. (EDcl no HC 379.829/ES,Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020);

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _30___de _11__de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.